Tribunal: TJDFT
Processo: 0741661-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741661-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS APELADO: IMPERIO CONSULTORIA DE CREDITO E INVESTIMENTO LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CLEISON PAULINO COELHO DOS SANTOS em face de IMPERIO CONSULTORIA DE CREDITO E INVESTIMENTO LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023 15:50:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador